Tribunal: STF
Processo: HC 73863
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-08-13
Data de publicação: 1996-08-13

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. FURTO. CRIME CONTINUADO.
PRESCRIÇÃO. SÚMULA 497. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
Tratando-se de crime continuado, a prescrição rege-se pela
pena imposta na sentença. Não se considera o acréscimo oriundo da
continuação (Súmula 497 do STF).
Habeas corpus concedido para declarar extinta a punibilidade pela
prescrição da pretensão punitiva.